Tribunal: TJMT
Processo: 1037157-36.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037157-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODRIGO RAHAL - CPF: 061.676.258-59 (AGRAVANTE), ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL - CPF: 154.563.118-28 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE NONATO FILHO - CPF: 694.149.631-20 (AGRAVADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), JEFFERSON DOUGLAS LIMA DA SILVA - CPF: 710.715.631-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. CRÉDITOS JUDICIAIS ILÍQUIDOS E INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO ARRESTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, por considerar que as matérias relativas ao índice de correção monetária e à multa processual estão preclusas ou demandariam dilação probatória.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) conhecimento e acolhimento da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que questões de ordem pública são insuscetíveis de preclusão; (
ii
) afastamento do IGP-M como índice de correção e da multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça; (
iii
) substituição do arresto sobre créditos de empresa por créditos judiciais do executado, com base no princípio da menor onerosidade; e (
iv
) suspensão do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se matérias de ordem pública já decididas no curso do processo submetem-se à preclusão consumativa; (
ii
) verificar a possibilidade de substituição de garantia por crédito judicial de liquidez duvidosa e valor insuficiente para a satisfação do débito; e (
iii
) analisar a regularidade do prosseguimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica diante da frustração de buscas patrimoniais anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é admitida para matérias que o juiz possa conhecer de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme estabelece a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A cognoscibilidade de ofício das matérias de ordem pública encontra limite nos institutos da preclusão e da coisa julgada, que visam a resguardar a segurança jurídica, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil. Uma vez decidida a questão, opera-se a preclusão consumativa e torna-se inviável a sua rediscussão no curso do mesmo processo.

6. A substituição da garantia da execução exige ponderação entre o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, e o princípio da máxima efetividade da execução ao credor, disposto no art. 797 do mesmo diploma.

7. O crédito judicial ofertado para substituição carece de idoneidade e liquidez imediata, uma vez que é objeto de demanda judicial há aproximadamente três décadas sem satisfação, além de ser insuficiente para garantir o montante atualizado da dívida.

8. O prosseguimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida adequada quando as buscas patrimoniais por meio dos sistemas conveniados restam frustradas e não há indicação de outros bens livres e desembaraçados para a satisfação do crédito.

9. A apresentação de tese jurídica ou interpretação dos fatos que se revela infundada, por si só, não caracteriza a má-fé processual, que exige prova do elemento subjetivo dolo e de conduta maliciosa tipificada no art. n. 80 do Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 80, art. 505, art. 507, art. 797 e art. n. 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Súmula n. 393, AgInt no AREsp n. 2.348.736, AgInt no AREsp n. 2.505.321, AgInt no AREsp n. 2.188.517; TJMT - Agravo de Instrumento n. 1022838-97.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos executados
RODRIGO RAHAL
e
ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1012990-07.2017.8.11.0041, ajuizado por
JOSÉ HENRIQUE NONATO FILHO
, rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as matérias suscitadas estariam preclusas ou demandariam dilação probatória.

Em suas
razões recursais
, os agravantes narram que a origem da demanda é uma ação monitória para cobrança de R$ 943.665,15 (novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), decorrente de uma cédula de produto rural.

Afirmam que, após a conversão do mandado de pagamento em título executivo judicial, apresentaram exceção de pré-executividade para arguir matérias de ordem pública, notadamente: a aplicação indevida do IGP-M como índice de correção monetária, a imposição de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça sem fundamentação e o consequente excesso de execução.

Sustentam que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao rejeitar a exceção, pois as questões de ordem pública não se sujeitam à preclusão e são cognoscíveis de ofício, sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduzem, ainda, a indevida manutenção do arresto sobre crédito de titularidade da empresa Rahal & Rahal Ltda.-ME, e defendem a substituição da garantia por créditos judiciais do agravante Rodrigo Rahal, no valor de R$ 2.701.294,92 (dois milhões, setecentos e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), os quais estariam garantidos por penhora sobre imóvel rural avaliado em mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), em observância ao princípio da menor onerosidade.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, a fim de que seja conhecida e julgada a exceção de pré-executividade, com o afastamento do IGP-M, a anulação da multa de 10% e a admissão da substituição da garantia (id. n. 324053378).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. n. 325113375).

Intimado, o agravado apresentou
contrarrazões
, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. Argumenta que as matérias suscitadas na exceção de pré-executividade estão cobertas pela preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública, por já terem sido decididas.

Defende que a alegação de excesso de execução demanda dilação probatória, o que inviabiliza sua análise na via eleita, bem como sustenta que a aplicação do IGP-M foi pactuada entre as partes e chancelada por decisão judicial transitada em julgado.

Refuta, ademais, a substituição da garantia, ao alegar que o crédito ofertado é insuficiente para garantir o juízo, cujo débito atualizado seria de R$ 6.877.719,46 (seis milhões, oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), e que o referido crédito possui liquidez duvidosa, por ser objeto de cobrança judicial há mais de trinta anos.

Por fim, acusa os agravantes de litigância de má-fé por supostamente distorcerem o valor da garantia ofertada e requer a sua condenação nas respectivas penas (id. n. 326863883).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos centrais: (
i
) o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir a aplicação de índice de correção monetária (IGP-M) e multa processual, matérias que o Juízo de origem considerou preclusas; (
ii
) a possibilidade de substituição da garantia da execução por créditos judiciais titularizados por um dos executados; e (
iii
) a regularidade do prosseguimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Nenhuma das teses comportam acolhimento.

CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Os agravantes defendem a tese de que as questões relativas ao índice de correção monetária, à multa por ato atentatório à dignidade da justiça e ao consequente excesso de execução constituem matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando, portanto, aos efeitos da preclusão.

A exceção de pré-executividade, conforme cediço, é construção doutrinária e jurisprudencial admitida em nosso ordenamento para permitir a defesa do executado sem a necessidade de garantia do juízo, desde que verse sobre matérias que o juiz possa conhecer de ofício e que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça aprovou o entendimento sumular n. 393, que, embora editada no âmbito da execução fiscal, aplica-se por analogia aos demais procedimentos executivos.

Contudo, a prerrogativa de cognoscibilidade de ofício das matérias de ordem pública não é absoluta e ilimitada, porquanto encontra temperamento nos institutos da preclusão e da coisa julgada, que visam a resguardar a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, impedindo a rediscussão perpétua de questões já decididas.

O Código de Processo Civil, no art. 505, estabelece que “
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
, e o art. 507 veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, uma vez decidida determinada questão, ainda que de ordem pública, opera-se a preclusão consumativa, não sendo lícito à parte ou ao juízo reabrir a discussão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: STJ - AgInt no AREsp: n. 2348736 RJ 2023/0123089-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024, AgInt no AREsp: n. 2505321 DF 2023/0360566-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024 e AgInt no AREsp: n. 2188517 RS 2022/0253222-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024.

No caso dos autos, o Juízo de origem rejeitou a exceção por entender que as matérias nela veiculadas – incorreção do índice de atualização (IGP-M) e ilegalidade da multa de 10% – já haviam sido objeto de deliberação judicial anterior, encontrando-se, portanto, acobertadas pelo manto da preclusão.

A análise dos autos de origem, conforme destacado pelo agravado em suas contrarrazões, revela que a decisão recorrida está correta, na medida em que as questões atinentes aos critérios de cálculo do débito não configuram mero erro material, passíveis de correção a qualquer tempo.

Trata-se, em verdade, de insurgência contra os próprios parâmetros jurídicos da execução, os quais, se não impugnados no momento oportuno ou se já decididos, tornam-se imutáveis no curso do processo.

Permitir que os executados, por meio de sucessivas petições, ressuscitem debates sobre o índice de correção ou a validade de multas já aplicadas e confirmadas, sob o pretexto de se tratar de matéria de ordem pública, seria aniquilar a segurança jurídica e transformar o cumprimento de sentença em um processo infindável, o que atenta contra a própria efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por manifesta inadmissibilidade da via eleita e pela ocorrência de preclusão consumativa não merece reparos, pois está alinhada à legislação processual e à jurisprudência consolidada.

SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA

Os agravantes postulam a reforma da decisão que indeferiu o pedido de substituição do arresto incidente sobre créditos da empresa Rahal & Rahal Ltda.-ME por créditos judiciais de titularidade do executado Rodrigo Rahal.

Invocam, para tanto, o princípio da menor onerosidade, previsto no art. n. 805 do Código de Processo Civil.

O referido princípio, de fato, orienta que a execução deve se dar pelo modo menos gravoso ao devedor. Todavia, sua aplicação não é irrestrita e deve ser ponderada com o princípio da máxima efetividade da execução, insculpido no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor.

A substituição de uma garantia por outra somente é admissível se a nova garantia for, no mínimo, tão idônea, líquida e suficiente quanto a anterior, de modo a não acarretar qualquer prejuízo ao exequente.

No caso concreto, a análise dos elementos probatórios conduz à conclusão de que o crédito judicial ofertado pelos agravantes não atende a tais requisitos, pois, como bem apontado pelo agravado e reconhecido pelo Juízo de origem, o referido crédito, embora de valor nominal expressivo, carece de liquidez imediata.

Conforme documentado nos autos, trata-se de um direito creditório perseguido em juízo há aproximadamente três décadas, sem êxito na sua satisfação, o que evidencia a dificuldade de sua conversão em pecúnia.

Ademais, a alegação dos agravantes de que o crédito estaria garantido por um imóvel de mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) não corresponde à realidade fática.

Os documentos juntados pelo agravado (id. 326863898 e 326863899) demonstram que a penhora recai sobre uma fração de 25% do imóvel, e que a participação do agravante nesse crédito garante um valor substancialmente inferior ao alegado, na ordem de R$ 2.347.835,81 (dois milhões, trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos).

Considerando que o débito executado, segundo a planilha mais recente apresentada pelo credor (id. 326863897), alcança a cifra de R$ 6.877.719,46 (seis milhões, oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), é patente a insuficiência da garantia ofertada.

Dessa forma, a manutenção do arresto sobre o crédito da empresa Rahal & Rahal Ltda.-ME, que se mostra mais líquido e eficiente, é medida que se impõe para salvaguardar o interesse do credor, não havendo que se falar em violação ao princípio da menor onerosidade.

DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Por fim, a manutenção do prosseguimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica é corolário lógico da ausência de bens penhoráveis em nome dos executados.

Conforme consta da decisão agravada e dos autos de origem, as buscas patrimoniais realizadas por meio dos sistemas conveniados (Sisbajud, Renajud, Infojud) restaram frustradas.

A recusa da garantia ofertada, por sua manifesta inidoneidade e insuficiência, reforça a conclusão de que os devedores não possuem patrimônio livre e desembaraçado para satisfazer a dívida.

Nesse cenário, o prosseguimento do incidente, que visa a alcançar bens da pessoa jurídica utilizada pelos sócios para ocultar patrimônio, é medida processual adequada e necessária para garantir a efetividade da execução, estando em plena consonância com o que já fora decidido por esta Corte no Agravo de Instrumento n. 1022838-97.2024.8.11.0000.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O agravado requer a condenação dos agravantes às penas por litigância de má-fé, com fundamento no art. n. 80, incisos II, V e VII, do Código de Processo Civil.

A conduta processual das partes deve ser pautada pelos deveres de lealdade e boa-fé. A litigância de má-fé se configura quando a parte, de forma dolosa, pratica alguma das condutas tipificadas no referido artigo, com o intuito de prejudicar a parte contrária ou de ludibriar o juízo.

Embora os argumentos dos agravantes quanto ao valor e à liquidez da garantia ofertada tenham se mostrado tecnicamente imprecisos e exagerados, inexiste, nos autos, prova cabal da má-fé.

A apresentação de uma tese jurídica ou de uma interpretação dos fatos que se revela infundada, por si só, não caracteriza a má-fé processual, que pressupõe uma conduta maliciosa e desleal, com o deliberado intuito de induzir o Juízo a erro.

A aplicação dessa penalidade deve ser criteriosa, a fim de não cercear o direito de defesa e o livre acesso à justiça, garantidos constitucionalmente.

Nesse contexto, ausente a comprovação do elemento subjetivo (dolo), indefiro o pedido de condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
RODRIGO RAHAL
e
ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026